Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714009-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEILA SCHUCH, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, NEILA SCHUCH D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora